Tribunal: STF
Processo: RE 491287
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO ADQUIRIDO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acréscimo de 0,5% sobre o faturamento recolhido pelas empresas optantes do SIMPLES que são contribuintes do IPI não equivale necessariamente ao pagamento do imposto com a mesma alíquota por uma empresa não optante daquele sistema de arrecadação, uma vez que a receita bruta da pessoa jurídica nem sempre é idêntica ao valor das operações com produtos industrializados.



    II – Assim, inviável ao Judiciário reconhecer a existência de crédito ou a possibilidade de compensação de débito de IPI derivado do acréscimo de 0,5% pago pelas empresas inscritas no SIMPLES. 



    III – O princípio da não cumulatividade só garante o crédito do IPI pago na operação anterior se, na operação subsequente, também for devido o imposto, ressalvada a previsão em lei que confira esse direito.



    IV – Agravo regimental improvido.